Tribunal: TJMT
Processo: 1030404-60.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030404-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 559.180.261-34 (RECORRIDO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - CNPJ: 10.972.647/0001-39 (RECORRENTE), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 569/2024. DISTINÇÃO ENTRE CITAÇÃO ELETRÔNICA E INTIMAÇÃO PESSOAL E DEMAIS ATOS PROCESSUAIS. PUBLICAÇÃO NO DJEN. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por INAC – Instituto de Análises Clínicas Ltda. – ME contra decisão monocrática que deixou de conhecer dos embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento ao recurso inominado, sob fundamento de intempestividade, ao argumento de que a intimação da decisão monocrática não poderia produzir efeitos exclusivamente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, sendo necessária a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional para início da contagem do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação de decisão monocrática proferida em sede recursal se submete ao Domicílio Judicial Eletrônico ou à publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional para fins de contagem do prazo recursal; (ii) estabelecer se os embargos de declaração apresentam vício integrativo apto a justificar modificação da decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução CNJ nº 569/2024 estabelece distinção expressa entre os atos processuais sujeitos ao Domicílio Judicial Eletrônico e aqueles submetidos à publicação no DJEN.

4.

O art. 18 da Resolução CNJ nº 569/2024 limita o uso do Domicílio Judicial Eletrônico à citação eletrônica e às comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros.

5.

A decisão monocrática proferida em sede recursal não se enquadra nas hipóteses de intimação pessoal, razão pela qual sua comunicação deve observar a sistemática ordinária de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional.

6.

Os embargos de declaração foram opostos após a publicação regular da decisão no DJEN, em observância ao prazo de cinco dias previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/95, motivo pelo qual se reconhece a tempestividade.

7.

A decisão monocrática enfrentou de forma suficiente as preliminares de incompetência do Juizado Especial, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, assentando que a controvérsia era documental e dispensava dilação probatória adicional.

8.

A discrepância entre exames laboratoriais e a declaração médica constante dos autos demonstram falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

9.

O falso resultado laboratorial indicativo de doença grave ultrapassa mero aborrecimento e justifica a reparação por dano moral.

10.

O valor fixado a título de indenização por dano moral em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do dano e compatível com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais.

11.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno parcialmente provido. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O Domicílio Judicial Eletrônico destina-se à citação eletrônica e às hipóteses legais de intimação pessoal previstas na Resolução CNJ nº 569/2024. 2. A intimação de decisão monocrática proferida em sede recursal exige publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional para início da contagem do prazo recursal. 3. Embargos de declaração tempestivos devem ser conhecidos quando opostos após publicação regular no DJEN. 4. Embargos declaratórios não admitem rediscussão do mérito sem demonstração de vício integrativo. 5. A emissão de exame laboratorial incorreto configura falha objetiva na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 569/2024, art. 18; Lei nº 9.099/95, art. 49; CPC, art. 1.022; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1030880-06.2022.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 11.10.2023; TJMT, N.U 1000295-19.2020.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 16.05.2025; TJMT, N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 27.05.2022.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por INAC – INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – ME contra decisão monocrática que deixou de conhecer dos embargos de declaração opostos em face da decisão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte Reclamada, ao fundamento de intempestividade.

A agravante sustenta, em síntese, que a intimação da decisão monocrática não poderia produzir efeitos exclusivamente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, defendendo que, para fins de contagem do prazo recursal, seria necessária a regular publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN.

Assiste razão à agravante quanto a esse ponto.

Com efeito, a sistemática instituída pela Resolução CNJ nº 569/2024 estabelece distinção expressa entre os atos processuais submetidos ao Domicílio Judicial Eletrônico e aqueles sujeitos à publicação no DJEN.

O art. 18 da referida resolução dispõe que o Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e para comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, ressalvada a citação por edital, que permanece vinculada ao DJEN.

Assim, tratando-se de decisão monocrática proferida em sede recursal, cuja ciência não se enquadra nas hipóteses de intimação pessoal, a comunicação processual deve observar a sistemática ordinária de publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional.

No caso concreto, verifica-se que os embargos declaratórios foram opostos após a publicação regular da decisão no DJEN, razão pela qual não subsiste o fundamento anteriormente adotado para o não conhecimento por intempestividade. O andamento processual demonstra a sequência de publicação e interposição compatível com o prazo legal de cinco dias previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/95

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada apenas para reconhecer a tempestividade e conhecer dos embargos de declaração.

Superada a admissibilidade, passo ao exame do mérito dos aclaratórios.

Analisando os embargos, entendo que não merecem acolhimento.

A parte embargante sustenta contradição, omissão e ausência de enfrentamento de teses suscitadas no recurso, afirmando que a decisão não teria apreciado adequadamente as preliminares de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica, cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução, ilegitimidade passiva, bem como o pedido de redução do valor indenizatório.

Todavia, não se verifica qualquer vício integrativo.

A decisão monocrática enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que a causa não demandava perícia técnica complexa, pois os documentos constantes dos autos já permitiam aferir a discrepância entre os exames laboratoriais realizados, bem como a existência de declaração do médico assistente confirmando o desacerto do primeiro resultado.

Também foi expressamente afastada a alegação de cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia era eminentemente documental, sendo desnecessária dilação probatória adicional.

No tocante à ilegitimidade passiva, igualmente houve pronunciamento claro no sentido de que a responsabilidade recai sobre o laboratório que emitiu o laudo laboratorial impugnado, independentemente de a coleta ter ocorrido em unidade diversa, por ser ele o signatário técnico do resultado entregue ao consumidor.

No mérito, a decisão embargada também explicitou de forma suficiente que restou comprovado erro no exame inicialmente fornecido pela recorrente, o qual indicou alteração compatível com doença grave, posteriormente afastada por novo exame realizado em outro laboratório, circunstância corroborada por declaração médica.

A falha na prestação do serviço foi reconhecida com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da evidência documental produzida nos autos, inclusive com significativa discrepância entre os resultados laboratoriais apresentados.

Quanto ao dano moral, a decisão deixou claro que o quadro vivenciado extrapola mero aborrecimento, pois a falsa indicação de doença grave é apta a gerar temor intenso, angústia e sofrimento psíquico relevante, justificando a reparação arbitrada.

Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO INOMINADO –
EXAME
DE HIV
FALSO

POSITIVO
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LABORATÓRIO DEVE PRESTAR DE FORMA CLARA, PRECISA E EXTENSIVA AS DEVIDAS INFORMAÇÕES QUANTO À POSSIBILIDADE DE
FALSO

POSITIVO
- NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO
EXAME
PARA CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VÍTIMA GESTANTE E SEU MARIDO DE FORMA REFLEXA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constatado o resultado
falso

positivo
para o
exame
de HIV deve o laboratório prestar de forma clara, precisa e ostentiva as devidas informações quanto à possibilidade de
falso

positivo
e a necessidade de repetição do
exame
para confirmação do diagnóstico, o que não ocorreu.
2. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.
3. Não há dúvidas de que o abalo psíquico e emocional, decorrente do diagnóstico de soro
positivo
para HIV, tanto na vítima gestante do
exame
errado diante dos transtornos por ser estigmatizada, quanto em seu marido por presenciar a intensa angústia de ver sua esposa acometida por doença grave e infecciosa.
4. O dano moral fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1030880-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”.

“RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
EXAME
LABORATORIAL COM RESULTADO
FALSO

POSITIVO
PARA HIV. PACIENTE GESTANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LABORATÓRIO E DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, decisão da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.
2. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.
3. Trata-se de ação de indenização por dano moral ajuizada por Mirian Oliveira Machado Amaral em face de Jane Marisa Acco & Cia Ltda. e do Município de Sorriso/MT, com fundamento em suposta falha na prestação de serviço público de saúde, decorrente da emissão de
exame
laboratorial com resultado
falso

positivo
para o vírus HIV, realizado durante a gestação da autora, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Sustenta que, em virtude da informação incorreta transmitida pelo
exame
emitido em 12/11/2019, sofreu intenso abalo emocional, o que ensejaria a reparação civil pelos danos extrapatrimoniais suportados.
4. No presente caso, restou devidamente comprovada a falha na prestação de serviço público de saúde pelos demandados, uma vez que, mesmo tratando-se de
exame
laboratorial realizado por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, durante o acompanhamento gestacional da autora, foi emitido laudo com resultado
falso

positivo
para HIV, sem que houvesse qualquer mediação profissional para comunicar e interpretar o resultado junto à paciente.
5. O
exame
foi realizado em 12/11/2019, pelo laboratório da empresa Jane Marisa Acco & Cia Ltda., conveniada ao SUS, sendo disponibilizado diretamente à autora, sem atendimento médico no momento da entrega e sem orientação clínica adequada, em desconformidade com os protocolos técnicos do Ministério da Saúde, os quais exigem que, em caso de resultado
positivo
para HIV, o diagnóstico seja confirmado por testes complementares e interpretado por profissional de saúde, em conjunto com dados clínico-epidemiológicos.
6. Em virtude dessa falha, a autora, que estava grávida e mantinha relacionamento conjugal estável, foi exposta a grave abalo emocional, sentindo-se desamparada, envergonhada, com temor pelo futuro do filho e receio pela reação de seu esposo, situação que gerou profundo sofrimento psíquico. Posteriormente, ao realizar novos
exames
em laboratórios distintos, restou confirmada a falsidade do resultado anterior, evidenciando que o serviço prestado foi defeituoso e violou a confiança que deve reger a relação entre o usuário e o sistema público de saúde.
7. Dessa forma, estando comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo direto com os danos morais suportados pela autora, mostra-se correta a condenação solidária dos réus à indenização fixada na origem, sendo indevida qualquer exclusão de responsabilidade, bem como não sendo cabível majoração do quantum, diante da proporcionalidade do valor arbitrado em relação às circunstâncias do caso concreto.
8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Em avanço, sobre o mérito, não se olvida que o fato do resultado do
exame
mostrar reagente para o vírus HIV gera preocupação que refoge ao mero aborrecimento, in re ipsa, em qualquer pessoa, ainda mais durante a gestação, que certamente desborda em dano moral, mas a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta (do laboratório) e o dano, mas tão somente, desnecessária a demonstração de culpa, sem embargo de menção ao fato de que talvez uns possam manter a calma mais do que outros, principalmente se conhecido o protocolo, que aliás, veio informado no resultado do
exame
entregue a requerente (id 28221434, pag.03). Partindo de tal premissa, em que pese o bom argumento do laboratório, no sentido de que o
falso

positivo
é comum (por vários motivos, e por isso mesmo deve ser confirmado por
exames
mais detalhados), conclui-se que a tese autora se mostra verissímil, à partir do momento em que se nota que testes rápidos feitos na mesma época mostraram que o
exame
por laboratório não estava correto, sem a necessidade de maior averiguação por
exame
mais preciso, concluindo-se pela falha na prestação do serviço (erro humano com troca de amostras ou contaminação desta, devido ao volume, etc.). ”.
9. No que tange ao recurso do Município de Sorriso, não merece acolhimento. Restou devidamente demonstrado que o
exame
laboratorial foi realizado por laboratório conveniado ao SUS, no âmbito da rede pública municipal de saúde, o que atrai a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. A prestação defeituosa do serviço, ainda que executada por terceiro contratado, enseja a responsabilidade solidária do poder público, não havendo que se falar em ausência de nexo causal ou ilegitimidade passiva.
A propósito: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS. DIAGNÓSTICO DE
FALSO

POSITIVO
PARA HIV. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA 158/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJ-MT - RI: 10000735620228110048, Relator.: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 15/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/06/2023)
10. O representante do Ministério Público manifestou pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
11. No tocante ao recurso adesivo visando a majoração do valor da indenização a título de dano moral, embora não haja previsão na lei do Juizado Especial do referido recurso, inclusive o Enunciado 88 do FONAJE dispõe: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”, excepcionalmente, o admito porque a ação tramitava na Justiça Comum, onde há previsão de sua interposição, e somente na fase recursal que o Tribunal de Justiça deslocou a competência ao Juizado Especial e para a Turma Recursal.
12. No entanto, considero que o valor fixado a título de dano moral está em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso a pretensão de majoração não deve ser acolhida.
13. A sentença que condenou o Laboratório Acco e o Município de Sorriso, solidariamente, ao pagamento, em favor da autora, de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
14. Recursos inominados e adesivos improvidos. Mantenho a condenação dos réus em honorários advocatícios já fixada em primeiro grau. Condeno a autora a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1000295-19.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025).”

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXAME LABORATORIAL COM RESULTADO POSITIVO PARA SÍFILIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. READEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por Ercília Borges Ramalho Mota e José Aldo Santos Mota, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente os entes públicos ao pagamento de 20 salários mínimos à primeira autora e 10 ao segundo autor, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva dos entes públicos por falha na prestação de serviço de saúde que resultou em falso diagnóstico de sífilis; (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de dano moral; e (iii) estabelecer o índice aplicável à atualização monetária da condenação após a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil dos entes públicos, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988, é objetiva quando demonstrada falha específica na prestação de serviço público, não se tratando de mera omissão genérica.

No caso, restou configurada a falha no serviço público de saúde prestado de forma integrada pelo Estado (realização de exame) e pelo Município (atendimento médico), sobretudo pela ausência de informação clara sobre a possibilidade de resultado falso positivo e pela prescrição precipitada de tratamento, sem confirmação diagnóstica.

O dano moral sofrido pelos autores é presumido (in re ipsa), dada a gravidade da situação vivenciada, que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, especialmente em razão do impacto emocional e familiar decorrente do falso diagnóstico de doença sexualmente transmissível.

O valor da indenização fixado em 20 salários mínimos para a autora e 10 para o autor é proporcional à extensão do dano e está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

A responsabilidade solidária dos entes públicos é mantida, à luz do Tema 793 do STF, que não afasta a solidariedade, mas apenas autoriza o redirecionamento do cumprimento da sentença e o ressarcimento interno entre os entes.

Com relação à atualização monetária e juros de mora, aplica-se o entendimento firmado após a EC nº 113/2021: até 08/12/2021, vigem os índices do IPCA-E e os juros da caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, por englobar correção e juros.

Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Sinop desprovido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação do serviço público de saúde, consistente na ausência de informações adequadas sobre a possibilidade de falso positivo em exame laboratorial e na prescrição precipitada de tratamento, configura responsabilidade objetiva dos entes públicos.

A responsabilidade civil pelo dano moral decorrente de erro em exame de saúde é solidária entre os entes federativos quando o serviço é prestado de forma integrada, nos termos do Tema 793 do STF.

O dano moral decorrente de diagnóstico incorreto de doença grave é presumido e deve ser indenizado em valores compatíveis com a gravidade do abalo e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública devem observar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

(N.U 0011381-26.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025

Em relação ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado

de R$ 10.000,00 se mostra proporcional à gravidade do fato e compatível com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais.

Diante do exposto, o que se verifica, em realidade, é mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada, pretendendo rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito ou do conjunto probatório, servindo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipótese não configurada.

A jurisprudência das Turmas Recursais é firme nesse sentido, inclusive em precedente análogo no qual se assentou que aclaratórios não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados, quando ausente vício formal na decisão. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO. 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados. 3. Embargos rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022)”.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno apenas para reformar a decisão monocrática e conhecer dos embargos de declaração; no mérito, rejeito-os, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026